Tribunal: TJBA
Processo: 0500235-51.2014.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500235-51.2014.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA EUROPA LTDA - ME

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

APELADO: DIEGO ANDRADE COSTA

Advogado(s)
:
MURILO ELIAS CARDOSO, CARLOS GABRIEL DE CARVALHO LACERDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO RECEBIMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO POR SERVIÇO DE CORRETAGEM PRESTADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DO FEITO. COMPROVAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONTRATO FIRMADO E TROCAS DE E-MAILS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CRECI. IRELEVÂNCIA. BOA-FÉ CONTRATUAL. COMISSÃO DEVIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORRETAGEM, CONFORME CONTRATO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
de

número

0500235-51.2014.8.05.0244
,
em que são partes Apelante e Apelada, respectivamente,
CONSTRUTORA EUROPA LTDA - ME
.

e
DIEGO ANDRADE COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator/ Presidente